Tribunal: TCU
Processo: 037.545/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1079/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.545/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jailson Adeilson May Junior (XXX.910.159-XX); Joao Paulo Banzato Corigliano (XXX.882.578-XX); Luana Focetola Regazone (XXX.973.887-XX); Marcos Guilhen Esteves (XXX.188.161-XX); Marilia Pessoa Nunes Vieira (XXX.041.645-XX); Oberdan Rabelo de Santana (XXX.981.504-XX); Paula Siqueira Viana (XXX.108.907-XX); Rafael Santiago de Codes Oliveira (XXX.783.963-XX); Rodolfo de Carvalho Cabral (XXX.582.404-XX); Sandra Fagundes Daros Xavier (XXX.903.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.